Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-68.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Indeferimento da petição inicial. Descumprimento de determinação de emenda. Extinção do processo fundamentada na ausência de indicação de depositários. Pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido. Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso Em Exame
1. Apelação contra sentença que, ante o descumprimento de determinação de emenda, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de indicação do depositário do bem.
II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a extinção do processo por desatendimento de determinação de emenda da inicial é passível de violar os princípios da cooperação e da não surpresa; (ii) decidir se a falta de emenda configura abandono da causa, exigindo intimação pessoal; e (iii) averiguar se a exigência de indicação do depositário constitui requisito formal da petição inicial da ação de busca e apreensão.
III. Razões De Decidir
3. O desatendimento da determinação de emenda da petição inicial enseja consequência legalmente prevista, qual seja, seu indeferimento, não se podendo cogitar, nesse caso, de violação aos princípios da cooperação e da não surpresa.
4. Indeferida a petição inicial por descumprimento de ordem de emenda, descabe justificá-la como abandono da causa.
5. Embora a indicação de depositário do bem facilite na identificação do responsável pela guarda do bem, não há previsão legal, seja no CPC ou no Decreto Lei no 911/69, acerca da imprescindibilidade da indicação de depositário como requisito para ajuizamento ou cumprimento do mandando de busca e apreensão.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 9o, 10, 321 e 485, I, III, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713589-49.2024.8.07.0020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025; TJDFT, APC 0724045-68.2022.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro De Oliveira, 7a Turma Cível, j. 17/05/2023.